Tribunal: TJDFT
Processo: 0734329-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734329-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO FERNANDES DOS ANJOS e JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA, contra decisão do relator que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID 40235849). Observa-se a prolação de sentença prolatada pelo juízo a quo nos autos de origem (ID 152246333, origem). Constata-se também interposição de recurso de apelação, consoante ID 153000852, origem. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, uma vez que ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0715255-62.2022.8.07.0018), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo Interno, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Portanto, eventual discussão acerca do mérito recursal deve ocorrer em sede do recurso de apelação cível. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo Interno nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de abril de 2023. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador